Tribunal: TJSP
Processo: 2269195-35.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Extinção do processo em razão do reconhecimento de ilegitimidade ativa de um dos autores – Descabimento – Caso concreto em que não se fala mais em herdeiros, na medida em que, concluído o formal de partilha dos bens

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Extinção do processo em razão do reconhecimento de ilegitimidade ativa de um dos autores – Descabimento – Caso concreto em que não se fala mais em herdeiros, na medida em que, concluído o formal de partilha dos bens que compunham a herança, passaram aqueles a deter a titularidade daquilo que lhes foi atribuído, inexistindo a figura do espólio – Defesa de interesse próprio que representa hipótese de litisconsórcio facultativo e não necessário – Observação no sentido de que a ausência de indicação no inventário do direito postulado nesta demanda demandará sobrepartilha, consoante art. 669, do CPC, cujo inventariante a ser nomeado poderá também ingressar nesta lide até que a questão envolvida se resolva.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários sucumbenciais fixados na sentença liquidanda que diz respeito a patronos diversos.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269195-35.2015.8.26.0000, da Comarca de Viradouro, em que são agravantes MARIA
CRISTINA VERALDI BENEVELLI, MARCEL VERALDI CALDEIRA BENEVELLI,
ANTÔNIO CARLOS PESSINATO e JOSÉ BENTO PESSINATO, é agravado BANCO
DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269195-35.2015.8.26.0000 - Viradouro 2/4
AGRAVANTES: MARIA CRISTINA VERALDI BENEVELLI, MARCEL VERALDI
CALDEIRA BENEVELLI, ANTÔNIO CARLOS PESSINATO E JOSÉ BENTO
PESSINATO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
VOTO no 132.630
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido de cumprimento de
sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC
relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de
poupança Extinção do processo em razão do reconhecimento de
ilegitimidade ativa de um dos autores Descabimento Caso
concreto em que não se fala mais em herdeiros, na medida em que,
concluído o formal de partilha dos bens que compunham a
herança, passaram aqueles a deter a titularidade daquilo que lhes
foi atribuído, inexistindo a figura do espólio Defesa de interesse
próprio que representa hipótese de litisconsórcio facultativo e não
necessário Observação no sentido de que a ausência de indicação
no inventário do direito postulado nesta demanda demandará
sobrepartilha, consoante art. 669, do CPC, cujo inventariante a ser
nomeado poderá também ingressar nesta lide até que a questão
envolvida se resolva.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários
sucumbenciais fixados na sentença liquidanda que diz respeito a
patronos diversos.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão acolheu
parcialmente a impugnação apresentada pelo banco, reconhecendo a ilegitimidade ativa da
exequente Maria Cristina e determinando a exclusão dos honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269195-35.2015.8.26.0000 - Viradouro 3/4
na sentença exequenda.
Sustenta o agravante, em síntese, haver ajuizado o pedido de execução de
sentença na qualidade de um dos herdeiros e inventariante do falecido titular da conta
poupança objeto da lide, e que sua legitimidade ativa decorre do princípio da saisine, sendo
desnecessária a determinação de inclusão dos demais herdeiros do falecido Carlos F. C.
Benevelli. Sustenta serem devidos os honorários advocatícios fixados na sentença
liquidanda e pleiteia seja excluída sua condenação ao pagamento das custas processuais e à
verba honorária.
É O RELATÓRIO.
Tem razão em parte a agravante.
No caso em análise, não existem mais herdeiros, uma vez que a próprio
agravante traz ao processo formal de partilha, o que faz ter-se como certo que cada um
daqueles já obteve a sua cota hereditária e, no presente, detém a titularidade de bens ou de
parcelas destes que aos mesmos foi atribuída no inventário.
Por ser deste modo, o interessado no êxito da demanda proposta deve
estar presente e representado no processo, mas descabe exigir a formação de litisconsórcio,
o qual, na hipótese, seria facultativo, na medida em que cada um daqueles estará a defender
interesse próprio, porquanto não mais existe a figura do espólio, nem mesmo do
inventariante, e nem é caso de pensar-se em administração provisória de bens do acervo
hereditário, pois, como já antes afirmado, estas situações não mais persistem.
Deixe-se ainda anotado que, não inventariado o valor objeto da demanda,
necessário será que haja sobrepartilha, como está posto no art. 669, do Código de Processo
Civil de 1973, e, neste contexto, havendo novamente a nomeação de inventariante,
eventualmente este poderá ingressar no processo até que a questão envolvida se resolva.
Quanto à pretendida inclusão da condenação da verba honorária
prevista no título liquidando, sem razão o agravante.
De fato, a verba honorária fixada na sentença liquidanda diz respeito a
patronos diversos, que não aqueles que patrocinam a agravante, e, desta forma, nada tem a
ver com eles.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269195-35.2015.8.26.0000 - Viradouro 4/4
discutidas no agravo.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo.
Em virtude do quanto aqui decidido, por ora, fica afastada a condenação
aos ônus sucumbências atribuídos à Maria Cristina Veraldi Benevelli.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator